Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004067-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Regime inicial, Prisão Preventiva, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS FORMULADO EM PROL DO CORRÉU
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL MATERIAL. PACIENTE COM EXTENSA FICHA CRIMINAL E VULTOSA PENA REMANESCENTE EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME POR NOVOS CRIMES. CONTUMÁCIA DELITIVA. DISTINÇÃO JUSTIFICADA. PLEITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Pedido de extensão de efeitos de acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, por meio do qual se busca estender ao pleiteante o benefício concedido à paciente do remédio heroico, consistente na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade fático-processual entre o pleiteante e a corré beneficiada, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, apta a autorizar a extensão da ordem que substituiu a prisão preventiva por cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a formulação do pedido de extensão nos próprios autos do
writ
originário, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, notadamente por envolver o direito de locomoção.

4. Para a incidência do art. 580 do CPP, é imprescindível a presença concomitante do concurso de agentes, de fundamentos não exclusivamente pessoais na decisão benéfica e da efetiva identidade de situação fático-processual entre os corréus.

5. No caso concreto, embora exista identidade formal quanto aos crimes e penas aplicadas na ação penal de origem, verifica-se que o pleiteante ostenta situação jurídica global substancialmente distinta da corré beneficiária da concessão parcial da ordem, possuindo pena remanescente superior a 26 (vinte e seis) anos em processo de execução penal pela prática de crimes graves (homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado).

6. A existência de múltiplos mandados de prisão em aberto, a regressão de regime por prática de novos crimes dolosos no curso da execução penal e a contumácia delitiva evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública incomparavelmente superiores, o que impede o reconhecimento da identidade de situações.

7. A isonomia material exige que se trate desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, de modo que as circunstâncias constatadas nos autos autorizam o tratamento processual diferenciado em relação à corré. Além disso, eventual concessão da ordem restaria ineficaz, uma vez que o paciente permaneceria sob custódia em razão de título prisional autônomo e independente emanado do d. juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de extensão de efeitos indeferido.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de extensão de efeitos fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração de identidade fático-processual material entre os corréus, não bastando a mera identidade de penas e crimes na ação penal de origem. 2. A existência de vultosa pena remanescente em sede de execução penal, aliada à reiteração delitiva e regressão de regime, constitui circunstância de caráter pessoal que justifica o tratamento diferenciado e impede a extensão de benefício concedido a corré que não ostenta a mesma periculosidade”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
caput
; CPP, arts. 319 e 580; CP, arts. 288, parágrafo único, e 351, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1004067-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1004067-03.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dr. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

Dr. HAMILTON TEIXEIRA NETO

PACIENTE:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
pedido de extensão de efeitos
formulado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004067-03.2026.8.11.0000, por meio do qual os advogados Dr. Mauro Márcio Dias Cunha (OAB/MT 5.391) e Dr. Hamilton Teixeira Neto (OAB/MT 6.498-O) postulam, em favor de
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
, a extensão dos efeitos do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal em
17/03/2026
, que
concedeu parcialmente a ordem
de
habeas corpus
em prol de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, determinando a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

Insta esclarecer que
CAMILA
e
CRISTIANO
foram
condenados
, em primeira instância, nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, que tramitou perante o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e
facilitação de fuga de pessoa presa
(art. 351, §1o, do Código Penal).

Em
27/01/2026
, sobreveio
sentença condenatória
que aplicou aos corréus
penas idênticas
:
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pelo crime de associação criminosa armada; e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
pelo delito de facilitação de fuga de pessoa presa; tendo sido, em ambos os casos, fixado o
regime inicial semiaberto
.

Não obstante a fixação de penas totais inferiores a 04 (quatro) anos e a imposição do regime semiaberto, o d. Juízo sentenciante
manteve a prisão preventiva de ambos os acusados
, fundamentando sua decisão na garantia da aplicação da lei penal, ao argumento de que permaneceram foragidos durante toda a instrução processual, com mandado de prisão em aberto por mais de 09 (nove) meses, jamais comparecendo fisicamente em juízo.

Inconformados com a manutenção da prisão preventiva de
CAMILA
, os d. causídicos impetraram o vertente
habeas corpus
, e, como já exposto, em sessão ordinária de julgamento realizada em
17/03/2026
, esta c. Terceira Câmara Criminal
concedeu parcialmente a ordem
, com vistas à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal (ID 354493880).

Em
20/03/2026
, os d. impetrantes apresentaram o presente pedido de extensão de efeitos em prol de
CRISTIANO
, com fundamento no
art. 580 do Código de Processo Penal
e no
princípio constitucional da isonomia
(art. 5o,
caput
, da Constituição Federal), ao que se vê do ID 355091899.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
indeferimento do pedido de extensão
(ID 357114874).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que o pedido de extensão de benefício encontra-se formalmente adequado, tendo sido formulado nos próprios autos do
habeas corpus
que beneficiou a corré, por advogados devidamente habilitados, com identificação completa do requerente e fundamentação jurídica pertinente.

Embora a técnica processual recomende, a rigor, o manejo de pedido de extensão em autos próprios, a jurisprudência tem admitido, em homenagem aos princípios da
celeridade processual
e da
economia processual
, que o pleito seja formulado nos próprios autos do
writ
originário, mormente quando se trata de questão urgente envolvendo a liberdade de locomoção.

Nesse sentido, não vislumbro óbice ao conhecimento do pedido, razão pela qual
passo à análise do mérito
.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “
no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Trata-se de norma que consagra, no âmbito processual penal, o
princípio da isonomia
(art. 5o,
caput
, da Constituição Federal), evitando que corréus em situação idêntica recebam tratamento processual diferenciado de forma injustificada.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir, para a incidência do referido dispositivo, a presença concomitante de
três requisitos
:
a
) concurso de agentes no mesmo processo;
b
) fundamentos não exclusivamente pessoais na decisão a ser estendida; e
c
) identidade de situação fático-processual entre os corréus.

No caso em exame, é incontroverso que
CAMILA
e
CRISTIANO
foram denunciados e condenados como coautores na mesma ação penal (autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002), pelos mesmos fatos delituosos.

Ademais, o acórdão prolatado em relação a
CAMILA
se baseou em critérios eminentemente objetivos, aplicáveis, em tese, a qualquer condenado nas mesmas condições processuais:
a
) incompatibilidade sistêmica entre prisão preventiva e condenação em regime semiaberto (princípio da homogeneidade das medidas cautelares);
b
) desproporcionalidade da medida cautelar quando mais gravosa que a própria pena definitiva;
c
) pena total inferior a 04 (quatro) anos;
d
) ausência de violência ou grave ameaça nos delitos praticados;
e
) irrelevância da condição de foragido como fundamento autônomo para manutenção da prisão preventiva.

Todavia, acerca da
identidade da situação fático-processual
, estou convencido de que, a despeito dos esforços dos d. impetrantes,
tal requisito não se encontra preenchido na hipótese concreta
.

Ainda que os acusados, ambos foragidos, tenham sido condenados, no mesmo procedimento criminal, como incursos nos mesmos crimes, às idênticas penas, a serem cumpridas igualmente em regime semiaberto, é certo que
tal identidade formal não é suficiente para caracterizar a identidade de situação exigida pelo art. 580 do CPP
.

Isso porque, nos autos do PEP n. 0008479-34.2004.8.11.0042,
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
ostenta pena remanescente de
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias
, à conta da prática de crimes de homicídio qualificado; tráfico de drogas; roubo majorado; porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ostentando ainda
múltiplos mandados de prisão "em aberto"
, com
prévia regressão de regime
nos autos do referido processo executivo, do aberto para o fechado, por força da prática de novos crimes.

Nessa conjuntura, deve-se relembrar que o objetivo da norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal é
evitar tratamento desigual injustificado entre corréus que se encontrem em situação efetivamente equivalente
.

Trata-se de corolário do
princípio constitucional da isonomia
(art. 5o,
caput
, da CF/88), segundo o qual devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

A isonomia, portanto, não significa tratamento uniforme a situações distintas. Ao contrário, seu verdadeiro sentido consiste em assegurar que situações substancialmente idênticas recebam tratamento processual equivalente, e que situações substancialmente distintas recebam tratamento diferenciado, na exata medida de suas diferenças.

No caso em exame, embora haja identidade formal entre os acusados no âmbito da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002,
a situação jurídica global de CRISTIANO é materialmente distinta da de CAMILA
, em razão de circunstâncias que, embora externas ao processo, impactam diretamente a análise da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não bastasse, deve-se reconhecer que eventual extensão dos efeitos do acórdão seria
absolutamente ineficaz no caso de CRISTIANO
, pois, ainda que se determinasse a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002,
CRISTIANO
permaneceria na iminência de ser recolhido ao cárcere, à conta do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da Execução Penal, referente à pena remanescente de
mais de 26 (vinte e seis) anos
.

Trata-se de
título prisional autônomo e independente
, emanado de juízo competente para a execução penal, que não seria afetado pela eventual revogação da prisão preventiva nos autos de origem.

Destaco, nesse ponto, que, no caso de
CAMILA
, esta c. Câmara Criminal fixou tese conforme a qual é
irrelevante
a
condição de foragido
como

fundamento autônomo
para manutenção da prisão preventiva
no contexto de ação penal específica
, quando já prolatada sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, fixando regime menos gravoso (ID 354493880).

No caso de
CRISTIANO
, a manutenção da custódia não decorre
apenas
de sua condição de foragido na ação penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, mas sim de um
conjunto de circunstâncias
que revelam situação jurídica
substancialmente distinta
da de
CAMILA
:
a
) pena remanescente de mais de 26 (vinte e seis) anos em processo executivo de pena;
b
) múltiplos mandados de prisão em aberto;
c
) regressão de regime por prática de novos crimes dolosos;
d
) e condenações pretéritas por crimes graves; todas circunstâncias que demonstram um
grau de periculosidade concreta
e um
risco à ordem pública
incomparavelmente
superior
, justificando, portanto, tratamento processual diferenciado.

Por fim, cumpre registrar que a
isonomia material
— verdadeiro fundamento do art. 580 do CPP — não apenas
autoriza
, mas
exige
tratamento diferenciado quando as situações são substancialmente distintas.

Tratar de forma idêntica corréus que se encontram em situações
materialmente diversas
não promove a isonomia; ao contrário,
viola-a
, na medida em que ignora diferenças relevantes que justificam tratamento processual diferenciado.

No caso em exame,
CRISTIANO
não é apenas um condenado que aguarda o julgamento de recurso de apelação, mas um
condenado com 26 anos de pena a cumprir
, que
sofreu regressão de regime
por prática de novos crimes dolosos, que possui
múltiplos mandados de prisão em aberto
e que, mesmo em liberdade condicional ou regime aberto, voltou a delinquir. Esta situação revela um
padrão de contumácia delitiva
e um
desprezo reiterado pela ordem jurídica
que
não se verifica
, ao menos nos autos de origem,
em relação a CAMILA
.

Conceder a extensão do benefício, nestas circunstâncias, não promoveria a isonomia, mas sim criaria uma
desigualdade ainda maior
, ao equiparar situações que, embora formalmente semelhantes, são
substancialmente distintas
.

Por essas razões, estou convencido de que não assiste razão aos d. impetrantes, razão pela qual inexiste fundamento apto a justificar a pretendida
extensão de efeitos
; encontrando-se o pleito, portanto, fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
REJEITO O PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS
vindicado em prol de
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026